Tribunal: TJMT
Processo: 1041390-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041390-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAITON PLA DA SILVA - CPF: 585.577.840-15 (EMBARGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo decisão que reconheceu a nulidade do título executivo judicial em execução fiscal. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à possibilidade de correção de erro material na certidão de dívida ativa, à presunção de certeza e liquidez do título, à necessidade de memória de cálculo detalhada, ao pedido de sobrestamento do feito em razão de repercussão geral reconhecida em tema do Supremo Tribunal Federal e à forma de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto às teses suscitadas sobre validade da certidão de dívida ativa, possibilidade de correção do título executivo, necessidade de memória de cálculo, sobrestamento do processo e critérios de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, reconhecendo que a discrepância substancial entre o valor originário do débito e o montante posteriormente inscrito em dívida ativa caracteriza vício que compromete a certeza e liquidez do crédito, afastando a possibilidade de mera correção formal do título. A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa possui natureza relativa e pode ser afastada quando o próprio título revela inconsistências relevantes quanto à formação do crédito. A controvérsia não se limitou à ausência de memória de cálculo, mas à inexistência de elementos que expliquem a significativa divergência entre o valor apurado no processo administrativo e o montante inscrito em dívida ativa. A existência de repercussão geral reconhecida em tema do Supremo Tribunal Federal não implica automaticamente o sobrestamento de todos os processos, sobretudo quando inexistente determinação expressa nesse sentido. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

5.
A pretensão das partes embargantes revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.427.771/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 27.6.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 348026864) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, mantendo o reconhecimento da nulidade do título executivo judicial.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão e contradição no que se refere: (
i
) à possibilidade de correção de eventual erro material constante na Certidão de Dívida Ativa, mediante emenda ou substituição do título executivo, nos termos do artigo 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula n. 392/STJ; (
ii
) à presunção de certeza e liquidez da CDA, que somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca de vício substancial no lançamento; (
iii
) à dispensa de memória de cálculo detalhada na certidão de dívida ativa, nos termos da jurisprudência do STJ; (
iv
) à necessidade de sobrestamento do feito, em razão da repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.255/STF, referente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores envolvidos se mostrarem excessivos; (
v
) bem como à fixação dos honorários advocatícios, que, segundo sustenta, deveria observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios,
com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 352315896, pelo não provimento do recurso, bem como sustentando a inadequação da via eleita, em sede preliminar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 348026864) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, mantendo o reconhecimento da nulidade do título executivo judicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.”
[sem destaque no original].

Afasta-se, desde logo, a alegação de inadequação da via eleita suscitada pela parte embargada, pois a verificação da existência ou não dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil confunde-se com o próprio mérito dos embargos de declaração, devendo ser apreciada conjuntamente com o exame das razões recursais.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, ao deixar de apreciar: (
i
) a possibilidade de correção de eventual erro material constante na certidão de dívida ativa, mediante emenda ou substituição do título executivo; (
ii
) a presunção de certeza e liquidez da CDA; (
iii
) a dispensa de memória de cálculo detalhada no título executivo; (
iv
) a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal; e (
v
) a forma de fixação dos honorários advocatícios.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (artigo 1.022 do CPC).

Quanto à alegação de que o v. acórdão embargado teria deixado de apreciar a possibilidade de correção de eventual erro material na certidão de dívida ativa, mediante emenda ou substituição do título executivo, nos termos do artigo 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula n. 392/STJ, verifica-se que a matéria foi devidamente examinada no julgamento do recurso de apelação.

Conforme destacado, o valor originário do débito perfazia aproximadamente R$ 134.918,03, ao passo que o montante posteriormente executado foi fixado em R$ 10.159.327,66, discrepância manifesta e desproporcional que, diante de sua magnitude e da absoluta ausência de justificativa plausível, não pode ser qualificada como mero erro material ou formal sanável, configurando, ao contrário, vício substancial que compromete a própria certeza e liquidez do crédito inscrito, circunstância que inviabiliza a execução do título nos moldes em que constituído e afasta, por conseguinte, a possibilidade de simples emenda ou substituição da CDA.

No tocante à alegação de que o v. acórdão embargado teria desconsiderado a presunção de certeza e liquidez que reveste a certidão de dívida ativa, observa-se que o julgado reconheceu expressamente a existência dessa presunção, destacando, contudo, seu caráter relativo. Com efeito, consignou-se que tal presunção pode ser afastada quando o próprio título revela inconsistência relevante quanto à formação do crédito exigido, especialmente quando desacompanhado de demonstração técnica que permita compreender a evolução do débito, não havendo falar em omissão quanto ao ponto.

Já no que se refere à alegação de que a certidão de dívida ativa não necessita conter memória de cálculo detalhada, observa-se que o fundamento adotado no acórdão embargado não se limitou à ausência de planilha de cálculo. O que se consignou no julgado foi a inexistência de qualquer elemento apto a explicar a expressiva divergência entre o valor originariamente apurado no processo administrativo e o montante posteriormente inscrito em dívida ativa, circunstância que impede a identificação da origem e da composição do crédito exigido.

Quanto à alegação de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.255 do c. Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a questão foi igualmente apreciada no acórdão embargado. Conforme consignado no voto condutor, a existência de repercussão geral reconhecida em determinado tema não implica, por si só, o sobrestamento automático de todos os processos em curso, sobretudo quando inexistente determinação expressa nesse sentido.

Por fim, quanto à alegação relativa à fixação dos honorários advocatícios, observa-se que o
decisum
enfrentou expressamente a questão, consignando que a verba sucumbencial foi arbitrada em estrita observância ao escalonamento previsto no artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021).

Nesse contexto, não se verifica qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados no acórdão embargado, inexistindo contradição interna apta a justificar a oposição dos presentes aclaratórios.

Ademais, no que concerne aos julgamentos citados, tenho que não há necessidade de expresso enfrentamento, uma vez que “[...]
com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes
[...]”. (
ex vi
STJ, AgInt no AREsp 1.427.771/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 27.6.2019).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, não há falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026